Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004388-71.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARCELO RAMOS BRAGA - CPF: 004.209.162-45 (RECORRIDO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA (SÚMULA 11/TRU). PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
ASSINATURA QUE DIVERGE DA
QUELA
CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL APRESENTADO
.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA
.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A parte reclamada
é
considerada revel
,
quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta
contestação
, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.O contrato assinado fisicamente,
mas cuja firma diverge visivelmente daquela lançada no documento pessoal do consumidor, trazi
do aos autos pela própria parte credora
,
é
in
suficiente para demonstrar a exist
ência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança
i
legítima e
caracterizando a conduta ilícita.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ip
s
a
. P
recedentes do STJ.
Contudo, a
existência de registro negativo preexistente
atrai a incidência da S
úmula 385/STJ
,
devendo ser afastada a condenação por danos morais
.

4.
Recurso conhecido e provido.

5. S
em custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004388-71.2018.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVELE CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrido:
MARCELO RAMOS BRAGA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARCELO RAMOS BRAGA ajuizou reclamação indenizatória em face VIVO
S.A.

Sentença proferida no ID 172404878/PJe2.
Concluiu que a reclamada não apresentou defesa
, decretando-lhe
a
revelia
. Julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarou inexistente o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da autora e condenou a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A par
tereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID172404889/PJe2.
Sustentou que a empresa requerida localizou o contrato assinado pela parte Recorrida, assim pleiteia seja sanada a contradição no tocante a apreciação da documentação acostada aos autos. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença
,
afastando a condenação por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau.

A part
e reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei n° 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

Ainda que a parte compareça à audiência de conciliação, não havendo apresentação de contestação, no prazo de 5 (cinco) dias,
a
revelia também é decretada, consoante estabelece a Súmula 11 (Cível) da Turma
Recursal
Única:

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

No caso dos autos, a parte reclamada foi regularmente citada (ID 172404866/PJe2) e esteve presente na audiência de conciliação (ID 172404873/PJe2), mas não apresentou contestação, razão por que sua revelia foi corretamente decretada, incidindo os respectivos efeitos, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados
na
inicial.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (
art
. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas
confeccionadas
pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no
art
. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato
s
, com assinatura
s
físic
a
s
(ID 172404885/PJe2)
, supostamente realizada
s
pela parte reclamante.

No entanto, a
s
assinatura
s
constante
s
do
s
contrato
s

são
visivelmente difer
ente
s
daquela que se vê no documento pessoal do consumidor (CNH)
apresentado pela própria recorrente
,
consoante
se verifica nos
IDs

17240488
6
/PJe2
, 172404887/PJe2 e 172404888/PJe2.

Portanto, diante da
fragilidade da
prova documental apresentada nos autos e
d
a
revelia da parte recorrente
, a origem da dívida
não se
encontra demonstrada,
restando caracterizada a
conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que
,

no extrato
apresentado pel
a parte reclamante
(ID
172404862
/PJe2),
consta a existência de
registro negativo
preexistente
(
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA, incluíd
o
em 03/05/2015)

ao
s questionad
o
s nos autos
(incluídos em 24/09/2015 e 29/09/2016), ensejando a
aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Portanto, não há dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe

provimento
, tão somente
para
afastar a condenação em danos morais, mantendo, no mais, a sentença
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários
advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023